Tribunal: STF
Processo: ARE 1548658
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Cumprimento individual de sentença coletiva. Juízes classistas. Ilegitimidade. Processo de conhecimento. Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE). Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF Ausência de ofensa constitucional direta. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região pelo qual se reconheceu a ilegitimidade ativa de ex-juiz classista, não aposentado sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981, para cumprir sentença coletiva referente à Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE), originada da decisão no RMS nº 25.841/DF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante tem legitimidade ativa para executar título executivo formado em ação coletiva, considerando-se os critérios subjetivos definidos na decisão transitada em julgado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No acórdão recorrido se estabelece que o título executivo beneficia apenas magistrados aposentados sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981, excluindo, portanto, aqueles que não se aposentaram sob esse regime, como é o caso da recorrente. 



    4. A análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável seria necessária para determinar a legitimidade ativa da recorrente, mas tal reexame é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Inexiste identidade material entre a questão tratada e os precedentes de repercussão geral apontados (Temas nº 82 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral), nos quais se dispõe sobre representação e eficácia subjetiva de coisa julgada em ações coletivas, mas não aplicáveis ao caso específico da recorrente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE CUMPRIMENTO. AÇÃO COLETIVA Nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI 6903/1981. 



    1) Trata-se de apelação interposta por MARLENE NEDER AMENDOEIRA, tendo por objeto sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito [ação autônoma de cumprimento de obrigação de pagar, fundada no título executivo judicial formado nos autos da ação coletiva 0006306-43.2016.4.01.3400, no valor total de R$ 386.728,45 (trezentos e oitenta e seis mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), em fevereiro/2023], condenando a autora em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça. 



    2) Segundo o próprio título executivo judicial formado nos autos da ação coletiva nº 0006306- 43.2016.4.01.3400/DF, faz-se necessário observar o que foi decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do RMS 25.841/DF, que restringiu o alcance do título executivo aos juízes classistas que se aposentaram ou cumpriram os requisitos para aposentadoria na vigência da Lei 6.903/81. 



    3) No caso concreto, a autora não se aposentou sob a égide da Lei 6.903/81. 



    4) Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, ressalvada a gratuidade de justiça.” (e-doc. 147).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 173). 



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República e contrariados os Temas nº 82 e nº 499 do rol da Repercussão Geral. 



    3.1. Sustenta ter direito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da denominada Parcela Autônoma de Equivalência devida aos ex-juízes classistas. 



    3.2. Afirma que a matéria está coberta pela coisa julgada, não podendo ser revista. 



    3.3. Assevera que a “legitimidade ativa do associado para execução do título executivo se firma pela presença do respectivo nome da lista juntada à petição inicial do processo de conhecimento”, o que ocorreu no caso.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. É de notar-se que, diferentemente do que afirma a agravante, inexiste, no caso em análise, identidade material plena entre a decisão recorrida e as teses firmadas nos precedentes apontados. Isso porque, no julgamento do Tema RG nº 82, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados” e “as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”, enquanto no julgamento do Tema RG nº 499, RE nº 612.043/PR, fixou-se a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. 



    5. No caso presente, o Tribunal de origem tão somente consignou que a parte exequente não se aposentou como juiz classista sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981. 



    6. Nesse contexto, uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa da parte recorrente, não se cogita da necessária similitude fática e jurídica entre a hipótese em exame e aquelas versadas nos paradigmas de repercussão geral que se pretende ver aplicados. 



    7. Em consequência, somente a partir da análise do quadro fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, seria possível chegar-se a conclusão diversa da encontrada pelo Colegiado a quo — notadamente no que toca à legitimidade da associação recorrente e à coisa julgada que sobre ela recai —, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2024. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR ENTE PRIVADO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. LITISCONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. ANTT, DNIT E UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI E XL E 191, I, DA CF DADOS COMO VIOLADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários na instância de origem.”



     (RE nº 1.493.425-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 25/10/2024). 



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Vigilante. Ação coletiva. Cumprimento de sentença individual. Legitimidade. Sindicato. Registro. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.512.087-AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/10/2024, p. 30/10/2024). 



    8. Ainda, no mesmo sentido, em casos em que se discutiu a Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE), são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.522.488/RS, de minha relatoria, j. 12/11/2024, p. 13/11/2024; ARE nº 1.509.814/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2024, p. 02/09/2024; ARE nº 1.501.266/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/07/2027, p. 18/07/2024; ARE nº 1.489.267/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/04/2024, p. 29/04/2024; ARE nº 1.422.944/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 1º/03/2023, p. 06/03/2023; RE nº 1.405.216/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/10/2022, p. 11/10/2022; e ARE nº 1.400.802/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19/09/2022, p. 26/09/2022. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 138, p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator